Tribunal: TCU
Processo: 011.594/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7559/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.594/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Paula Bagio de Oliveira (XXX.681.849-XX); Claucio Aristides Freitas Ribeiro (XXX.531.989-XX); Diego Ribeiro (XXX.707.809-XX); Eloir Pechibilski (XXX.049.009-XX); Fabiana Augustin (XXX.710.289-XX); Gabi Gabriela Raitz (XXX.603.759-XX); Gabriel Gomes Goulart (XXX.789.599-XX); Lorenzo Leonardi Fiamoncini (XXX.943.829-XX); Luiza Paula Aretz (XXX.718.939-XX); Marcelo Cesar Koch Forster (XXX.643.889-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.